Tribunal: STF
Processo: Rcl 41544
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Esmeraldas/MG, contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, nos autos do processo eletrônico 0011137-05.2019.5.03.0163, que teria afrontado a autoridade do decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, na exordial, o seguinte:
    “O objeto desta reclamação é desconstituir Acórdão que contrariou tese jurídica firmada em repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 760.931/DF, e que, portanto, seria de observância obrigatória pelas instâncias judiciais subalternas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e do art. 988, III, CPC, in verbis: […].
    Segundo precedente vinculante, RE n.º 760.931/DF que interpretou o resultado da ADC 16, ficou decidido pelo e. STF que é necessário comprovar na ação trabalhista que a Administração Pública teve ciência do reiterado descumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato e mesmo assim se manteve inerte” (págs. 2-3 da inicial). 
    Aduz que o TRT3, ao proferir a decisão reclamada, fundamentou-se na Tese Jurídica Prevalente 23 e que, ao “aplicar essa tese prevalente afronta diretamente a autoridade da decisão deste e. STF no julgamento do RE 760.931/DF porque a responsabilidade de comprovar a culpa da Administração Pública como pressuposto para lhe responsabilizar é invertido em favor do Reclamante” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[...] ao contrário do que ficou decidido por este e. STF no RE 760.931/DF, o TRT da 3º Região impõe que o Poder Público comprove nos autos ‘efetiva fiscalização’ para impedir a responsabilidade subsidiária. 
    Essa forma de decidir traz grande insegurança jurídica, afinal, o termo ‘efetiva fiscalização’ é subjetivo. 
    Vale dizer, o e. TRT da 3º Região tem feito uma análise do caso concreto e com base nas provas apresentadas pela Administração Pública decidido se é suficiente para enquadrar ou não nesse conceito de ‘efetiva fiscalização’. 
    Data venia, faltam parâmetros objetivos e acredita-se que eles só podem ser alcançados preservando-se o que foi estabelecido no RE 760.931/DF, ou seja, cabendo ao Reclamante provar a falha de fiscalização.
    É que se não existem critérios objetivos para dizer o que vem a ser ‘efetiva fiscalização’. A única forma de uniformizar a jurisprudência é como já foi estabelecido no Acórdão paradigma deste e. STF, no qual se analisa a prova de culpa da Administração Pública, ou seja, omissão culposa” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    Afirma, ainda, o seguinte:
    “A Administração Pública, em todas as esferas, contrata inúmeros fornecedores e precisa executar/cumprir inúmeras obras e serviços para atender a população, sendo impossível fiscalizar a todos se não for por amostragem. 
    Essa fiscalização por amostragem de certa forma já é garantida pela Lei federal n.º 8.666/93 ao impor uma série de documentos como pressupostos de ‘habilitação’, com a apresentação de Certidões Negativas de Débitos e grande quantidade de documentos, justamente para se cercar do máximo de cautela ao contratar um fornecedor. 
    Dito isso, fere de morte o princípio da segurança jurídica esse critério de ‘efetiva fiscalização’ como pressuposto para ilidir responsabilidade subsidiária do Poder Público, e ao fazê-lo, a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida no acórdão paradigma, RE 760.931/DF. 
    […]
    Portanto, o que se pretende com a presente reclamação é restabelecer as premissas já decididas em repercussão geral quando do julgamento do RE n.º 760.931/DF” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede:
    “(a) In limine, inaudita altera parts, seja determinado na origem o sobrestamento do processo n.º 0011137-05.2019.5.03.0163 em trâmite na Quinta Turma do e. TRT da 3º Região, com fulcro no art. 300, CPC; 
    […]
    (c) Seja provida a presente reclamação, com base no art. 988, II e III, CPC c/c art. 102, I, L, CR/88, por violar a tese firmada em repercussão geral no RE n.º 760.931/DF e ADC n.º 16, tal como já decidido nas Reclamações n.º 1.3467/MG e 1.7759 (Dje 25.6.2017), declarando a nulidade da decisão reclamada oriunda da Quinta Turma do e. TRT da 3º Região; [...]” (págs. 9-10 da inicial). 
    O reclamante manifestou-se por meio da Petição 51.597/2020/STF, protocolada em 2/7/2020, apresentando pedido de concessão de tutela provisória incidental, requerendo (documento eletrônico 13):
    “(a) Apreciação do pedido de tutela de urgência para suspender o trâmite da execução do r. Acórdão reclamado no processo n.º 0011137-05.2019.5.03.0163, na origem, oficiando-se diretamente o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Betim/MG, na forma do art. 989, II, CPC; 
    (b) Na forma do art. 989, I, CPC, seja expedido novo ofício requisitando as informações, em razão do erro material apontado no ofício n.º 8.587 de 19/06/2020 que não foi direcionado ao órgão reclamado” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    Citado (documento eletrônico 17), o beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 18).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 24).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento. 
    Consigno, inicialmente, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 responsabilizou subsidiariamente o reclamante, por entender caracterizada a culpa in vigilando , decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Aduz o reclamante, em síntese, que o TRT3 reconheceu a responsabilidade subsidiária sem qualquer prova de sua culpa, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Pois bem. 
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a possibilidade de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”
    Na espécie, pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “É fato incontroverso nos autos que, embora contratado pela primeira ré (ARBOR LIMPEZA URBANA LTDA), o reclamante sempre prestou serviços em prol do recorrente, na função de coletor.
    Dito isto, registre-se que o E. STF, em julgamento proferido nos autos da ADC nº 16, cujo objeto constituiu a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, decidiu, in verbis: […].
    Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir, automaticamente, à Administração Pública, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que, caso constatada, no caso concreto, a omissão do ente público contratante na obrigação de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista pelo contratado, sua responsabilização permaneceria plenamente viável.
    […]
    Foi decidido, então, pela maioria dos Ministros que o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações é constitucional e que o C. TST não poderia generalizar as situações, devendo analisar, caso a caso, se a omissão, no dever de fiscalização pelo órgão público contratante, contribuiu para a inadimplência do contratado.
    Ou seja, concluiu-se que a exclusão de responsabilidade prevista nesse dispositivo somente é aplicável quando constatado que a Administração foi diligente no dever de fiscalizar a execução do objeto contratual, inclusive no tocante aos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada, diretamente envolvidos naquela execução.
    […]
    Compulsando os autos, verifica-se que a prova documental produzida pelo reclamado MUNICÍPIO DE ESMERALDAS (ID 9ea3240 e seguintes) não foi apta a demonstrar a fiscalização dos serviços que lhes eram prestados. Note-se que, embora o Município tenha rescindido unilateralmente o contrato de prestação de serviços (ID 17766d9), não há nenhuma prova de adoção de medidas anteriores, sejam fiscalizatórias, sejam punitivas. Pelo contrário, o contrato que já se encontrava em vigor desde o ano de 2016 chegou ainda a ser renovado em 2019.
    De todo modo, ainda que assim não fosse, a própria condenação da primeira ré ao pagamento de direitos trabalhistas em favor do reclamante revela que qualquer fiscalização eventualmente implementada pelo recorrente foi ineficaz. 
    Sem dúvida, é imperativa a tomada de medidas, pelos integrantes da Administração Pública, que garantam o cumprimento de todos os direitos trabalhistas devidos aos empregados que lhes prestam serviços, o que não se verificou na espécie.
    Anote-se que tal poder-dever da Administração Pública exsurge da própria Lei nº 8.666/93, mormente de seus arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1º, não implicando, de modo algum, imiscuição indevida no poder empregatício das empresas contratadas.
    Assim, ao disciplinar o processo licitatório e os contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93 conferiu à Administração Pública a adoção de uma série de medidas aptas a impedir a contratação de empresas inidôneas ou, quando já formalizado o contrato, a evitar sua indevida perduração, caso a empresa contratada se revele uma descumpridora contumaz dos direitos trabalhistas.
    Portanto, se o ente público, no decorrer da execução do contrato, não observa as medidas assecuratórias previstas na lei ou observa de forma ineficaz, avulta a sua culpa in vigilando.
    […]
    Tudo isso significa que, com espeque na diretriz sedimentada pelo próprio STF, no julgamento da ADC nº 16, para se cogitar da exclusão da responsabilidade (subsidiária) do ente público, há que se constatar sua diligência e atenção quanto ao dever de fiscalizar, de modo amplo, a execução do objeto contratual.
    Transpondo-se o decidido pela Corte Maior ao vertente caso concreto, para afastar a culpa in vigilando, seria imprescindível que o tomador dos serviços demonstrasse a efetiva fiscalização do adimplemento de todas as obrigações contratuais trabalhistas por parte da prestadora (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015)” (pág. 1 do documento eletrônico 5, grifos no original). 
    Nesse contexto, observo que o TRT3, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez concretamente caracterizada a culpa in vigilando . 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Anoto, por fim, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito por ambas as Turmas do Tribunal: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização . Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16. 
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas. 
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator